Tribunal: TJMT
Processo: 0008968-64.2010.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008968-64.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (EMBARGANTE), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA VASCO DE TOLEDO - CPF: 200.124.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. DECADÊNCIA PARCIAL. CREDITAMENTO INDEVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 150, §4º DO CTN.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação em ação declaratória proposta para anular autos de infração de ICMS, apontando omissão quanto à análise do pedido de reconhecimento da decadência da infração 16.4.20 relativa à NAI nº 122656001300016200719.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de reconhecimento da decadência da infração 16.4.20 relativa à NAI nº 122656001300016200719, referente aos fatos geradores ocorridos entre janeiro/2002 e outubro/2002.

III. Razões de decidir

3. Configura-se omissão no acórdão quando este deixa de se manifestar sobre pedido expressamente formulado nas razões recursais, com demonstração detalhada dos valores atingidos pela decadência.

4. Para efeito de decadência do direito de lançamento do crédito tributário, o creditamento indevido equipara-se a pagamento a menor, fazendo incidir o disposto no art. 150, §4º, do CTN, que estabelece o prazo decadencial de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.

5. Aplicando-se o prazo decadencial previsto no art. 150, §4º, do CTN, verifica-se que a notificação do auto de infração ocorreu após o transcurso do prazo de cinco anos em relação aos fatos geradores ocorridos entre janeiro/2002 e outubro/2002.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada.

Tese de julgamento
: "1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada omissão quanto à análise de pedido expressamente formulado nas razões recursais. 2. O prazo decadencial do ICMS, quando há creditamento indevido, rege-se pelo art. 150, §4º, do CTN, contando-se cinco anos a partir da ocorrência do fato gerador."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 150, §4º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1535946/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.03.2017; STJ, AREsp 1241527/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SPERAFICO DA AMAZÔNIA S.A
. contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 336786855), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante para:
(i)
declarar a decadência da infração 2.27.1 (NAI 122656001300018200811) em relação aos fatos geradores ocorridos de 01/2002 a 10/2002;
(ii)
declarar a decadência das infrações 2.27.2 e 16.4.20 (NAI 122656001300018200811) em relação aos fatos geradores ocorridos de 01/2003 a 03/2003.

Em remessa necessária retificou parcialmente a sentença apenas para estabelecer que as decadências reconhecidas pelo Juízo
a quo
sejam aplicadas da seguinte forma:
(i)
Infrações 1.2.1, 1.2.51 e 1.2.52 da NAI 122656001300016200719 em relação aos fatos geradores ocorridos de

01/2002 a 10/2002; e
(ii)
Infrações 1.2.1, 1.2.49, 1.2.51 e 1.2.52 da NAI 122656001300018200811 em relação aos fatos geradores ocorridos de 01/2003 a 03/2003.

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar o pedido de reconhecimento da decadência da infração 16420 relativa à Notificação de Auto de Infração nº 122656001300016200719, no que diz respeito aos fatos geradores ocorridos entre janeiro/2002 e outubro/2002, no valor de R$ 15.805,81 (quinze mil, oitocentos e cinco reais e oitenta e um centavos).

Sustenta que o pedido foi expressamente formulado nas razões de apelação, com a demonstração detalhada dos valores atingidos pela decadência, mas o acórdão limitou-se a reconhecer a decadência da infração 16.4.20 referente à NAI nº 122656001300018200811 em relação aos fatos geradores ocorridos de janeiro/2003 a março/2003.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a decadência da infração 16.4.20 relativa à NAI nº 122656001300016200719, no que diz respeito aos fatos geradores ocorridos entre janeiro/2002 e outubro/2002

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 339603376), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos para o acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Passo a análise da presença ou não dos vícios insurgidos pelas partes.

No caso em análise, a embargante aponta omissão no acórdão quanto à análise do pedido de reconhecimento da decadência da infração 16420 relativa à NAI nº 122656001300016200719, no que diz respeito aos fatos geradores ocorridos entre janeiro/2002 e outubro/2002.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à embargante.

De fato, nas razões de apelação, a recorrente expressamente formulou pedido de reconhecimento da decadência da infração 16.42.0 relativa à NAI nº 122656001300016200719, demonstrando que o valor de R$ 15.805,81 (quinze mil, oitocentos e cinco reais e oitenta e um centavos) encontrava-se atingido pela decadência, referente aos fatos geradores ocorridos entre janeiro/2002 e outubro/2002.

Contudo, o acórdão embargado, ao analisar a questão da decadência, limitou-se a reconhecer a decadência da infração 16.4.20 referente à NAI nº 122656001300018200811 em relação aos fatos geradores ocorridos de janeiro/2003 a março/2003, deixando de se manifestar sobre o pedido relativo à NAI nº 122656001300016200719.

Conforme consignado no acórdão embargado, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que para efeito de decadência do direito de lançamento do crédito tributário, o creditamento indevido equipara-se a pagamento a menor, fazendo incidir o disposto no art. 150, §4º, do CTN, que estabelece o prazo decadencial de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.

Aplicando-se esse entendimento ao caso concreto, verifica-se que em relação à NAI nº 122656001300016200719, a infração 16.4.20 teve fatos geradores ocorridos entre janeiro/2002 e dezembro/2002, sendo que a notificação do auto de infração ocorreu em 13/11/2007, quando já havia transcorrido o prazo decadencial de cinco anos para os fatos geradores ocorridos entre janeiro/2002 e outubro/2002.

Vejamos:

·

Fato Gerador: 01/2002
– Vencimento: 01/02/2002 – Prazo decadencial: 01/02/2007 – Notificação 13/11/2007 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 02/2002
– Vencimento: 01/03/2002 – Prazo decadencial: 01/03/2007 – Notificação 13/11/2007 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 03/2002
– Vencimento: 01/04/2002 – Prazo decadencial: 01/04/2007 – Notificação 13/11/2007 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 04/2002
– Vencimento: 01/05/2002 – Prazo decadencial: 01/05/2007 – Notificação 13/11/2007 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 05/2002
– Vencimento: 01/06/2002 – Prazo decadencial: 01/06/2007 – Notificação 13/11/2007 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 06/2002
– Vencimento: 01/07/2002 – Prazo decadencial: 01/07/2007 – Notificação 13/11/2007 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 07/2002
– Vencimento: 01/08/2002 – Prazo decadencial: 01/08/2007 – Notificação 13/11/2007 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 08/2002
– Vencimento: 01/09/2002 – Prazo decadencial: 01/09/2007 – Notificação 13/11/2007 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 09/2002
– Vencimento: 01/10/2002 – Prazo decadencial: 01/10/2007 – Notificação 13/11/2007 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador: 10/2002
– Vencimento: 01/11/2002 – Prazo decadencial: 01/11/2007 – Notificação 13/11/2007 - Decadência Configurada

·

Fato Gerador 11/2002
– Vencimento: 01/12/2002 – Prazo decadencial: 01/12/2007 – Notificação 13/11/2007 -
Decadência Inocorrência

·

Fato Gerador 12/2002
– Vencimento: 01/01/2003 – Prazo decadencial: 01/01/2008 – Notificação 13/11/2007 -
Decadência Inocorrência

Portanto, deve ser reconhecida a decadência da infração 16420 da NAI nº 122656001300016200719 em relação aos fatos geradores ocorridos entre janeiro/2002 e outubro/2002, conforme demonstrado pela embargante.

DO DISPOSTO

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, reconhecendo a decadência da infração 16420 da NAI nº 122656001300016200719 em relação aos fatos geradores ocorridos entre janeiro/2002 e outubro/2002, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026